Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-33.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017071-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[GREEN STAR - PECAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.084.709/0001-00 (APELADO), PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 386.749.858-07 (ADVOGADO), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 220.125.828-77 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (APELADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0001-62 (APELADO), RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.937.288/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR COATOR – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO - FUNEDS – EXIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

A comprovação da existência de direito líquido e certo e da respectiva violação não é matéria a ser apreciada como condição da ação, mas como mérito do mandado de segurança.

O questionamento do ato normativo não obsta o manejo da ação mandamental, se o Impetrante demonstra circunstância concreta que corresponda, de forma objetiva, a uma lesão, ou ameaça de lesão, ao direito que pretende resguardar com a ação constitucional.

Se inexistir prova da negativa no fornecimento da certidão requerida, descabe, por esta ação constitucional, reconhecer a violação a direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017071-33.2016.8.11.0041, concedeu em parte a ordem, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais constantes nos extratos contra corrente das impetrantes, vinculados às Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial que lhes foram encaminhadas pela SEFAZ-MT até a data limite para adesão ao REFIS-MT (30.11.2016), ratificando a liminar Id. 3249591, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)
(id. 83051785)

Em suas razões recursais (id. 83051788), o Apelante sustenta as preliminares de inadequação da via eleita, diante da inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória; falta de interesse de agir, uma vez que não existe a efetiva ameaça por parte da(s) autoridade(s) impetrada(s), no mérito argumenta que as notificações enviadas aos(às) impetrantes, decorrem de ato regular de cumprimento de ordem judicial; não ocorrência de decadência;

parcelamento rescisão/invalidade - retorno do prazo prescricional: trânsito em julgado julgamento da ADI n.º 100642/2013, bem como pela impossibilidade de fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa.

O Recorrido apresentou contrarrazões em id. 83051792, refutando os argumentos lançados no apelo, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, em id. 86841455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelado argui que o recurso não deve ser conhecido porque não há nas razões impugnação aos fundamentos da sentença recorrida
, mas mera repetição dos argumentos apresentados nos embargos da ação.

É sabido que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil

O citado dispositivo legal estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROFESSORA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1009650-58.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, verifica-se que das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, já que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada por não existir elementos aptos a justificar a ausência das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado Apelante aduz em sede de preliminar a inadequação da via eleita, diante da inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

A matéria aqui suscitada se confunde com o mérito e com ele será decidido, razão pela qual postergo tal análise para o momento processual próprio.

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De igual forma, o Apelante sustenta a preliminar de falta de interesse de agir e inexistência de efetiva ameaça por parte da autoridade impetrada, aduzindo que o cabimento do Mandado de Segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos que os débitos foram lançados como pendência no extrato das empresas, obstando a renovação de certidões de regularidade fiscal.

Desta feita, não vislumbro a afirmada ausência do interesse de agir dos Apelados.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017071-33.2016.8.11.0041, concedeu em parte a ordem “
para determinar suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais constantes nos extratos contra corrente das impetrantes, vinculados às Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial que lhes foram encaminhadas pela SEFAZ-MT até a data limite para adesão ao REFIS-MT (30.11.2016)
”

Com certidões negativas vencíveis em 03 do mesmo mês, as Apeladas impetraram pedido de segurança almejando ordem que, além de lhes estender a situação de regularidade fiscal até aquela data, de modo a lhes possibilitar a adesão ao REFIS, lhes garantisse a mesma suspensão quanto aos lançamentos administrativamente impugnados.

Confirmando a liminar, a sentença lhes deferiu ordem parcial, limitada ao atendimento do primeiro pedido, considerando que, relativamente ao segundo, a própria defesa administrativa produz a cautela pretendida.

O Estado busca o indeferimento da segurança afirmando inexistir prova de haver praticado ou ter estado na iminência de praticar ato abusivo.

Consta dos autos, que os Apelados impetraram o mandado de segurança, objetivando a “
suspensão da exigibilidade dos débitos constantes nos extratos contra corrente das impetrantes até a data limite para adesão ao REFIS-MT (30.11.2016) ou até eventual prorrogação a ser implementada pelo Poder Executivo Estadual; a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes dos extratos conta corrente das impetrantes que venham a ser objeto de impugnação nos termos do Decreto n. 696/2016 até a efetiva apreciação pelas autoridades competentes; a suspensão da exigibilidade dos débitos que foram objeto de pedido de revisão administrativa até a devida análise pelas autoridades fiscais competentes
”.

As Apeladas aderiram aos programas fiscais do Estado de Mato Grosso que concederam remissão e anistia de 50% dos débitos tributários, estabelecidos pelas Leis Estaduais n. 9.481/2010 e 10.236/2014.

As leis foram declaradas inconstitucionais pelo E. TJMT em ADIs ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, com efeitos
ex tunc
.

Asseveram que em decorrência desses fatos as autoridades fazendárias deste Estado expediram, em 04/09/2016, diversas notificações direcionadas às suas pessoas para cobrança de débitos decorrentes das mencionadas declarações de inconstitucionalidade.

Argumentam que o estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 696/2016 concedendo prazo para defesa administrativa quanto aos débitos lançados no sistema de conta corrente fiscal.

Aduzem, todavia, que o próprio ente federativo está a descumprir a norma em comento, pois mesmo com o advento desta, os débitos fiscais foram lançados na conta corrente fiscal.

Segundo as Apeladas, além dos débitos já referidos, foram lançados outros em sua conta corrente fiscal, os quais foram objeto de recursos administrativos, cuja apreciação ainda não fora realizada até o momento de ajuizamento da exordial.

Pois bem.

A questão não demanda maiores digressões, sendo o caso de se prover o recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

De fato, conforme arguido pelo Apelante, os Apelados não comprovaram a negativa do órgão fiscal estadual em fornecer a respectiva certidão de débitos tributários, portanto, não há ato coator a ser amparado pela via mandamental.

Considerando que, entre 03 e 30.11.2016, os Apelados estariam impossibilitados de obter certidão de regularidade fiscal, para afastar óbices à participação de processos licitatórios, obtenção de benefícios fiscais etc., moveram-se no intento de garantir que a exigibilidade daqueles saldos devedores permanecesse suspensa até o termo final do prazo de adesão ao REFIS.

Observa-se, portanto, que elas não agiram para afastar ilegalidade administrativa, mas buscando evitar os efeitos deletérios de lançamentos tributários legitimamente promovidos, cuja exigibilidade as impediria de obter certidão de regularidade fiscal.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior, pois não se viabiliza qualquer tipo de dilação probatória.

Sobre o tema, assinala Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 37):

“Em última análise, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (...)Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações.”

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - PACIENTE NÃO CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO NO FORNECIMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado. O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.” (AgR 143480/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA — CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE. Não tem direito líquido e certo à nomeação o classificado em concurso público que não demonstra, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas para o cargo em que logrou classificação, muito menos a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.” (MS 16102/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) “MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR – REFORMA PROPORCIONAL - PLEITO DE AGREGAÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA. Incabível dilação probatória em ação mandamental na qual os documentos acostados aos autos devem possuir o condão de demonstrar o alegado direito líquido e certo, sob pena de denegação. A documentação trazida aos autos não permite juízo de certeza quanto aos fatos alegados na impetração, razão pela qual forçoso reconhecer a falta de prova pré-constituída necessária ao reconhecimento do direito afirmado no mandado de segurança”. (MS, 59748/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 02/02/2012, Data da publicação no DJE 09/03/2012)

O judiciário deve se ater aos fatos discutidos e provados nos autos, a menos que comprovada a violação ao direito líquido e certo, o que não é o caso.

Assim, não havendo prova pré-constituída das alegações dos apelados, o provimento do recurso com a respectiva reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança vindicada ante a ausência de prova do direito alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022